Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CABÍVEIS. ORDEM ALBERGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme precedentes, “as alterações trazidas pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial)”.
2. Deve ser reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente que teve a sua prisão em flagrante convertida, de ofício, em preventiva, sem que haja requerimento ministerial. 2.1. In casu, o Ministério Público em exercício no primeiro grau manifestou-se pela liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do artigo 319 e 323, inciso II, do CPP, o que foi concedido neste writ.
3. Ordem conhecida e concedida.